Tribunal: TJDFT
Processo: 0016291-68.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016291-68.2012.8.07.0007 RECORRENTE: RENATO PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS LOGO APÓS A LEITURA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas todas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal. 2. Vige no processo penal o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, em matéria de reconhecimento de nulidades, seja absoluta ou relativa, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo pela parte que as alega, o que não se verifica no caso em exame, em que a Defesa pretende a declaração de nulidade do ato sem apontar concretamente qual o prejuízo advindo para a defesa do recorrente o fato de o Promotor de Justiça ter se ausentado temporariamente do Plenário, durante a sustentação da defesa, tendo inclusive sua anuência. 3. A impugnação de quesito deve ser arguida logo após a leitura pelo Magistrado em plenário, sob pena de preclusão. 4. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 455, 476 e 563, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da sessão do tribunal do júri ante o abandono do membro do Ministério Público do plenário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto a suposta violação dos artigos do Código de Processo Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa" (REsp n. 1.719.933/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1o/10/2018), de modo que, tendo o Colegiado local consignado que no presente caso a defesa não logrou êxito em tal comprovação, não se reconhece do vício alegado. Incidente a Súmula n. 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.079.023/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). De igual teor, confira-se, ainda, o AgRg no REsp n. 2.052.364/SC (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009